Tribunal: TJDFT
Processo: 0745223-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0745223-26.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: MARIA ESTELITA MARQUES PEREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Neoenergia Distribuição Brasília S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama (ID 212041809 do processo n. 0712422-45.2024.8.07.0004) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Maria Estelita Marques Pereira, deferiu a antecipação da tutela recursal e determinou à agravada para que, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), religasse o fornecimento de energia à autora, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais). Em suas razões recursais (ID 65440182), a agravante alega estarem ausentes os requisitos para a conceção da tutela de urgência deferida pelo Juízo da origem. Ressalta que a parte autora não comprovou ter quitado todos os débitos em aberto, o que afastaria a presença da probabilidade do direito exigida no art. 300 do CPC. Menciona que foi determinado o religamento do serviço de energia sem determinar o pagamento das parcelas vincendas. Entende que essa medida resultaria no desequilíbrio do contrato de concessão e que o corte do fornecimento de energia elétrica foi correto, com base no art. 6o, § 3o, II, da Lei 8.987/95 e art. 389 do Código Civil. Ressalta que o valor das astreintes se mostra excessivo e pode acarretar o enriquecimento ilícito da agravada. Pleiteia que a multa seja fixada em patamar razoável. Faz referência a julgados que entende amparar a sua tese. Aduz estarem presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A probabilidade de provimento do recurso estaria presente diante da situação narrada e do princípio da proporcionalidade e de vedação ao enriquecimento ilícito. Já o perigo de dano se evidencia “em razão da vultuosa quantia arbitrada a título de multa por descumprimento da obrigação de fazer, bem como do exíguo prazo de cumprimento”. Requer, portanto, seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pleiteia a reforma da aludida decisão, a fim de que seja indeferida a tutela de urgência vindicada pela autora. Subsidiariamente, que a manutenção da liminar seja condicionada ao pagamento das faturas vencidas e vincendas, além de redução das astreintes fixadas. Preparo recolhido (ID 65440190). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, não se constata os pressupostos necessários para a concessão do efeito suspensivo. De início, convém registrar excerto de interesse da r. decisão agravada. Confira-se: (...) Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, são relevantes e estão amparados em prova idônea, permitindo o deferimento da medida de urgência postulada. Nesse passo, na forma do entendimento pacífico do Colendo STJ, a concessionária não pode interromper o fornecimento do serviço de energia elétrica em razão de débito pretérito, pois o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês de consumo, o que não é presente caso, uma vez que a autora anexou aos autos os comprovantes de pagamento atinentes às três últimas contas de energia – ID 211753571. (...) Por essas razões, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, DETERMINANDO que a empresa ré, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), contadas da intimação, REATIVE o fornecimento de energia elétrica no imóvel localizado na Quadra A, Conjunto 08, Casa 20, Vila Roriz, Setor Oeste, Gama – DF- Identificação/CEB No 241108-3. Amparada pelo artigo 497 do Código de Processo Civil, estabeleço multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais) para o caso de a ré descumprir a determinação supra, que vigorará até ulterior revogação. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, verifica-se que a autora pagou os débitos recentes com agravante (ID 211753571). Assim, em um juízo de cognição sumária, estaria presente a probabilidade do direito para restabelecer o fornecimento do serviço de energia elétrica, visto ser vedada a suspensão do fornecimento de energia elétrica em caso de débitos pretérito a 90 (noventa) dias, nos termos do art. 357 da Resolução Normativa n. 1000/2021 da ANEEL[1]. Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal de Justiça em precedente de lavra desta Relatoria. In verbis: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. QUITAÇÃO DE FATURAS RECENTES. RELIGAÇÃO. ART. 172, § 2o, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 414/2010 DA ANEEL. DÉBITOS ANTERIORES EM ABERTO. COBRANÇA PELA VIA ORDINÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se da leitura integral das razões recursais é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo e fundamentos da sentença, visando demonstrar a necessidade de reforma do julgamento, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. A ausência injustificada à audiência de conciliação, após a confirmação da parte sobre possuir acesso aos meios necessários para participação do ato processual por videoconferência, configura ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 334, § 8o, do CPC, e enseja aplicação de multa, mormente diante do silêncio da autora quando instada pelo Juízo a comprovar motivo hábil a impedi-la de participar da audiência. 3. Nos termos do art. 172, § 2o, da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL, vigente à época dos fatos, é vedada a suspensão do serviço de energia elétrica após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data do vencimento da fatura não paga. 4. Se a consumidora comprovou a quitação das faturas mais recentes, ainda que o tenha feito após a suspensão do serviço, possui direito à religação do fornecimento de energia. 5. Em relação aos débitos pretéritos em aberto, cabe à distribuidora buscar o recebimento da contraprestação devida pelo serviço público ofertado pelas vias ordinárias de cobrança. Precedentes. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1667810, 07017420620218070004, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no PJe: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, constata-se o perigo do dano, por se tratar de serviço público essencial. Com efeito, no tocante à probabilidade de provimento do recurso, não se afigura, de plano, a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida pela agravada. Do mesmo modo, não está evidenciada a presença do periculum in mora. A ausência de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, com a manutenção dos efeitos da decisão recorrida, não consubstancia prejuízo material de difícil reparação à agravante, consoante alegado nas razões recursais. É certo que a tutela deferida não extinguiu o dever de pagar pela prestação do serviço ou invalidou o débito pretérito, que ainda pode ser cobrado pelas vias ordinárias. Ressalta-se que a agravante cumpriu com a tutela de urgência dentro do prazo estabelecido pelo Juízo (ID 212762022 da origem), razão pela qual não há risco de cominação das astreintes que a recorrente entende por abusiva. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça, ad litteris: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INDEFERIDO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIA NÃO PREVISTA. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência de qualquer um destes requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. (...) . (Acórdão 1416157, 07364717020218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 357. É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável.